Tribunal: TJDFT
Processo: 0721720-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE AS DIFERENÇAS DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. REGIME. REPRIMENDA ABAIXO DE 4 ANOS.
1. O elemento subjetivo do delito previsto no caput do art. 180 do CP é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso, e consubstancia-se na sua vontade de adquirir, receber, transportar e ocultar bens que sabe ser produto de crime.
2. No crime de receptação, não há como absolver o réu se, diante das circunstâncias fáticas, resta demonstrada a plena ciência da origem ilícita do bem. Precedentes.
3. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido e não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
4. Embora o réu seja reincidente, com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo a pena privativa de liberdade se estabilizado abaixo de 4 (quatro) anos, o regime prisional pode ser fixado de forma mais rigorosa (semiaberto), sem extravasar para o fechado, respeitando, assim, a ressocialização do condenado e a proporcionalidade da pena. Precedentes desta e. Corte.
5. Recurso parcialmente provido.